Tribunal: TJDFT
Processo: 0731640-34.2025.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-04-06

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. PLANO. SAÚDE. TEMA REPETITIVO No 1.082. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RESILIÇÃO UNILATERAL. CONTRATO. IMPOSSIBILIDADE. CONDUTA ILÍCITA. TRATAMENTO MÉDICO. TRANSTORNO. ESPECTRO. AUTISTA. SÍNDROME. DOWN. MANUTENÇÃO. DANO MORAL. CONFIGURAÇÃO. VALOR. PROPORCIONALIDADE. RAZOABILIDADE. TERMO INICIAL. JUROS MORA. DANOS MORAIS. EVENTO DANOSO. APELAÇÃO DESPROVIDA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra a sentença que reconheceu a ilegalidade da resilição unilateral do contrato de plano de saúde e determinou a manutenção do contrato, além da reparação por danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. As questões consistem em analisar: (i) a legalidade da resilição unilateral do contrato de assistência privada à saúde coletivo com fundamento na inadimplência do consumidor; (ii) a existência de dano moral reparável e o seu valor; e (iii) o termo inicial dos juros de mora relativo à reparação do dano moral.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Tema Repetitivo no 1.082 do Superior Tribunal de Justiça estabelece que a operadora de plano de saúde tem o dever de assegurar a continuidade do tratamento médico do consumidor mesmo após rescisão contratual unilateral, mediante o pagamento da contraprestação.
4. O cancelamento indevido do contrato de plano de saúde de beneficiário em tratamento para Transtorno do Espectro Autista (TEA) e Síndrome de Down, cuja gravidade recomenda a continuidade da assistência médica, é apta a configurar ofensa aos direitos da personalidade, o que enseja a reparação dos danos morais.
5. Dano moral mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), consideradas as peculiaridades do caso concreto.
6. Termo inicial do juros de mora alterado de ofício em razão da fixação sem observância às alterações legislativas e às Súmulas n° 54 e 362 do Superior Tribunal de Justiça.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Apelação desprovida.
Tese de julgamento: "A resilição do contrato de assistência à saúde não pode resultar em interrupção do tratamento médico contínuo e necessário ao qual o beneficiário precise nos termos do Tema Repetitivo n°1.082 do Superior Tribunal de Justiça".
____________________
Dispositivos relevantes citados: Lei n° 9.656/1998; RN n° 557/2022 da ANS; RN n° 509/2022 da ANS.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema no 1.802; TJDFT, AI 0715212-14.2024.8.07.0000, Rel. Renato Scussel, Segunda Turma, j. 2.10.2024.